Tribunal: TJBA
Processo: 8011243-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011243-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTELA CARMEN DOS REIS ALVES

Advogado(s)
:
DANILO LIMA ALVES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. ARRESTO PRÉVIO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela
executada
contra
decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o arresto prévio de ativos financeiros da agravante, sem sua prévia citação no processo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a
legalidade da ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros da agravante sem prévia citação no processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 829 do Código de Processo Civil, o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias e somente após o decurso desse prazo, não havendo pagamento voluntário, é que se inicia a fase de penhora.

4. Nesse aspecto, a
citação, como ato processual de suma importância, integra o executado à relação jurídica processual, permitindo-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, constituindo pressuposto indispensável para o início dos atos constritivos sobre o patrimônio do executado.

5. Noutro ponto, embora o art. 854 do CPC autorize o bloqueio de ativos financeiros sem prévia ciência do executado, este dispositivo pressupõe que o processo executivo já tenha sido regularmente instaurado, não dispensando a citação válida no processo de execução.

6. No caso, comprovada a ausência de citação válida da agravante no processo executivo de origem, revela-se manifestamente ilegal a ordem de bloqueio de valores em suas contas bancárias, em clara violação às disposições do Código de Processo Civil e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011243-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTELA CARMEN DOS REIS ALVES
e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20